Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017764-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA - CPF: 026.198.801-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1017764-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- EDER GABRIEL DA SILVA BATISTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA – O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no
habeas corpus
coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19.

In casu
, passado mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erico Ricardo da Silveira, em favor de
Eder Gabriel da Silva Batista,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos n. 0005917-10.2020.8.11.0004 - Código 338177
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 311 do Código Penal, tendo o magistrado homologado o flagrante e concedido liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo.

Fora requerida a dispensa da fiança, com manifestação favorável do Ministério Público, mas ainda assim, a autoridade judiciária manteve a decisão, reduzindo a fiança para o valor de R$ 523,00.

Todavia, sustenta que o paciente permanece preso apenas pela impossibilidade financeira de arcar com o valor.

Enfatiza que o magistrado ignora decisão coletiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu ordem de Habeas Corpus para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
” (STJ – HC 568.693. RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

Por fim, sustenta que consta no auto de prisão em flagrante que o paciente percebe mensalmente quantia menor do que um salário mínimo, sendo evidente a sua pobreza, ao passo que desproporcional a sua manutenção no cárcere, em razão de incapacidade financeira, mesmo sendo minorado o valor da fiança.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, considerando ainda a determinação do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id.
55268964
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
56451450
).

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pela concessão da ordem (Id.
57830483
).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020